Tribunal: CARF
Processo: 11075.721947/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.721947/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.351 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
JUCÉLIA DAS NEVES OLIVEIRA RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA DE
MARIA DE FATIMA MACHADO GRECO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA.
É de se excluir do Simples Nacional a empresa constituída por interposta pessoa,
mantendo-se no polo passivo como responsáveis tributários as pessoas que a
constituíram e praticaram atos de gestão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES. NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram
do
presente
julgamento
os
Conselheiros:
Marco
Rogério Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de
Abreu, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JUCÉLIA DAS NEVES
OLIVEIRA, CPF no 423.747.900-53, arrolada como responsável solidária do contribuinte
MARIA DE FATIMA MACHADO GRECO – ME, CNPJ no 07.678.185/0001-37, que foi
excluída do Simples Nacional, com efeitos retroativos a 1o de julho de 2007, conforme Termo de
Exclusão de Ofício do Simples Nacional (fls. 02 a 22), tendo em vista ser constituída por
interposta pessoa, constando como responsáveis tributários André Neves de Oliveira e Jucélia
das Neves, nos termos da Lei Complementar 123,de 2006 e Resolução CGSN no 94, de 20116.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.721947/2014-12
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.351 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.721947/2014-12

A responsável tributária, Jucélia das Neves Oliveira, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 805-806), alegando, em síntese, que não há provas suficientes para sua
inclusão como responsável tributária da empresa Maria de Fátima Machado Greco – ME, e que
não possuía acesso ao Livro Caixa para apresentar à fiscalização.
A contribuinte excluída do Simples Nacional e o outro responsável tributário não
apresentaram manifestação de inconformidade.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da ora Recorrente. A decisão foi consubstanciada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA.
É de se excluir do Simples Nacional a empresa constituída por interposta pessoa,
mantendo-se no polo passivo como responsáveis tributários as pessoas que a
constituíram e a administravam.
Em sede de Recurso Voluntário, a responsável tributária repete as alegações
trazidas na manifestação de inconformidade, em especial: que os elementos probatórios são
frágeis para caracterizá-la como responsável tributária pela pessoa jurídica; que os argumentos
trazidos pela pessoa física Maria de Fatima Machado Greco, que prestou serviços a Recorrente
como empregada doméstica são verdadeiros, mas que ela resolveu abrir seu próprio negócio e
que, a Recorrente a auxiliaria na administração, que foi a Sra. Maria de Fátima que assinou todos
os documentos inerentes ao negócio, que a Sra. Maria de Fátima abandonou o negócio e
outorgou amplos poderes ao Sr. André Neves de Oliveira. Aduz que os depoimentos colhidos
não definem quando a ora Recorrente administrou o estabelecimento, se antes ou depois da Sra.
Maria de Fátima ter se afastado. Informa que a empresa não mais se encontra em atividade. Que
a responsabilidade tributária prevista no art. 135 do CTN, que diferentemente do art. 124, trata
de responsabilização por substituição e depende da comprovação de que o terceiro praticou atos
dolosos ou fraudulentos, contrários ao estatuto social de forma contrária aos interesses da
sociedade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 16.09.2016,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 828) e apresentou recurso voluntário em 14.10.2016,
conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 838), de forma tempestiva, portanto,
e preenche os demais pressupostos para sua admissibilidade, razão pela qual dele tomo
conhecimento.

Mérito
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.351 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.721947/2014-12

Como relatado, o Recurso Voluntário trata exclusivamente da relação de
solidariedade tributária de empresa excluída do Simples Nacional. Não consta exigência
tributária nesse processo.
Alega a Recorrente que não há provas que possam lhe atribuir a responsabilidade
tributária pelos fatos praticados pela pessoa jurídica Maria de Fatima Machado Greco – ME,
CNPJ no 07.678.185/0001-37.
Nesse ponto, com base no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, cita-se os
fundamentos da decisão de piso:
Trata-se de indeferimento ao Simples Nacional em razão de interposição de pessoas,
tendo em vista o disposto na Complementar no 123, de 2006, a saber:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
O Responsável Tributário André Neves de Oliveira não se manifestou, tornando-se
revel. Assim sendo, apenas a Responsável Tributária Sra. Jucélia das Neves impugnou a
exclusão, por negativa geral, o que é vedado pelo artigo 17 do Decreto no 70.235/1972,
na redação do artigo 67 da Lei no 9.532, de 1997, e requerendo sua exclusão do polo
passivo como tal, vez que declarou não possuir o Livro Caixa da microempresa,
somente.
Na verdade, há prova robusta produzida nos autos de que a impugnante e seu filho
André Neves de Oliveira é que eram os verdadeiros proprietários da microempresa,
sendo que sua titular Maria de Fátima Machado Greco era, na verdade, sua empregada
doméstica e auxiliar de cozinha do estabelecimento, conforme declarou ao Fisco e está
minuciosamente descrito nos Termos de Exclusão às fls. 02-22 e documentos anexados
ao processo.
No mesmo sentido constam declarações da Administradora Predial Uruguaiana Ltda. –
ME e Visa-Rel Imóveis Ltda., da Sra. Tânia Regina Ferreira de Souza, que foi
contratada como auxiliar de cozinha e confirmou a administração exercida pela
manifestante, o mesmo declarando a Sra. Sonia Maria Gomes da Silva, também
funcionária do estabelecimento na mesma função etc. (v. fls. 02-22).
Com relação aos argumentos de que o art. 135 do Código Tributário Nacional
depende da comprovação de que o terceiro praticou atos dolosos ou fraudulentos, assiste razão à
Recorrente. E foi exatamente essa a sua conduta.
O art. 135, III, do CTN diz que são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
Os elementos probatórios aos autos são contundentes para caracterizar a
Recorrente com gerente de fato da pessoa jurídica, que se valeu de ato infracional, declaração
falsa para constituição de pessoa jurídica em nome de interposta pessoa, para não ser
responsabilizadas pelos tributos devidos em decorrência das atividades da referida pessoa
jurídica.
Entre os atos praticados estão os atos de gestão, como controle de caixa,
supervisão de empregados, aquisição do ponto comercial em conjunto com o Sr. André Neves de
Oliveira, que também era responsável pelo contrato de aluguel do estabelecimento.
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.351 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.721947/2014-12

É inverossímil os fatos alegados pela Recorrente e desprovidos de qualquer prova
que infirme aqueles constantes nos diversos Termos de Constatação Fiscal (fls. 184/269 e
472/773), tais como que a Sra. Maria de Fátima Machado Greco, outrora empregada doméstica
da Recorrente, tenha formalizado a pessoa jurídica e contratado sua ex-empregadora como
funcionária, sobretudo em face dos depoimentos juntados.
Nesse ponto, a título de exemplo, cita-se os depoimentos prestados pelas Sra.
Sonia Maria Gomes da Silva (fls. 23/25 do volume digitalizado no intervalo de fls. 472/643) e
Sra. Tania Regina Ferreira de Souza (fls. 57/60 do volume digitalizado no intervalo de fls.
472/643), que declaram que a Sra. Maria de Fátima era, na verdade, funcionária da firma
individual Maria de Fatima Machado Greco – ME, contrata para a função de Auxiliar de
Cozinha, e que, a Sra. Jucélia das Neves e o Sr. André Neves de Oliveira eram as pessoas que
desempenhavam as funções inerentes a sócios-gerentes.
Logo, as condutas descritas no Termo de Exclusão de Ofício do Simples
Nacional, confirmam a responsabilidade pessoal da ora Recorrente em relação aos débitos
tributários formalmente apurados em nome da pessoa jurídica Maria de Fatima Machado Greco –
ME, CNPJ no 07.678.185/0001-37.
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital